Tribunal: TJDFT
Processo: 0720570-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0720570-77.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CARLOS VICTOR FERNANDES VITORIO RECORRIDO: RENATO VIEIRA DAMASCO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PUBLICAÇÃO VEICULADA EM REDE SOCIAL - LIBERDADE DE EXPRESSÃO LIMITADA PELA PRESERVAÇÃO DA HONRA - OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO. 1. Preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade suscitada em contrarrazões. Nos termos do art. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil. No caso em apreço, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, pois, em síntese, a parte recorrente questiona a improcedência do pedido inicial, sob argumento de que comprovadas as ofensas proferidas pelo réu, que teriam maculado a honra do autor, reiterando os fundamentos fáticos e jurídicos da inicial. PRELIMINAR REJEITADA. 2. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões. Alega o recorrido que o autor teria inovado em suas razões recursais ao alegar ter recebido mensagens por aplicativos de “um número imensurável de pessoas”, contudo, verifica-se que, na inicial, consta que o réu teria divulgado “nota de repúdio” ao autor em suas redes sociais e em grupos de aplicativo de mensagens, que chegaram ao conhecimento do autor também por meio de mensagens de aplicativo. A par dessas considerações, vê se que não ocorreu inovação recursal. PRELIMINAR REJEITADA. 3. Ação de compensação por danos morais ajuizada pelo ora recorrente em que narra ter tido sua honra maculada pelo réu. Aduz ser Delegado de Polícia e, no dia 12/6/2020, durante um plantão, ter dispensado a prisão em flagrante de um conduzido por uma guarnição da PMDF. Assevera que, no dia seguinte, soube que o réu, Cabo da PMDF e que não participava da guarnição do dia do plantão, publicou, em sua conta pessoal da rede social Instagram (conta @vitoriobsb), uma nota de repúdio, na qual chamava o autor de “incompetente”, “covarde” e “insano”, declarações que reputa terem tido cunho unicamente “calunioso, difamatório e vexatório” (ID 44155051 - Pág. 2). Assevera que o réu publicou novamente em sua rede social em 03/7/2020 e que a publicação teve 49 “curtidas” e 1 comentário, enquanto a primeira tinha tido 81 “curtidas” e 4 comentários. Afirma que o requerido ainda apresentou representação contra o autor perante o MPDFT, imputando-lhe os crimes de “denunciação caluniosa, prevaricação, fraude processual, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistemas de informação e abuso de autoridade” (ID 44155051 - Pág. 3) e que cópia desta representação circulou também nas redes sociais e em grupos de aplicativo de mensagens. Alega que as condutas do réu macularam sua honra, porquanto foi alvo de piadas e impropérios, razão pela qual pede a condenação do réu a pagar-lhe reparação extrapatrimonial no valor de R$ 20.000,00. Contra a sentença de improcedência dos pedidos (ID 44155957), recorreu o autor, reiterando as razões da inicial pela procedência. 4. Em sua contestação, o réu alega que “como um representante da classe dos associados, interessados, o seu perfil nas redes sociais @vitoriobsb é um instrumento de consecução do objeto da referida instituição privada”. Aduz que “sem nenhuma materialidade, na condição de Autoridade Policial, RENATO VIEIRA DAMASCO passa a considerar agentes públicos como se criminosos fossem”, e que teria dado publicidade à ocorrência policial 4.906/2020- 4/PCDF, razão pela qual sentiu a “necessidade de emitir, em nome da associação, a nota de repúdio mencionada pelo autor, vez que os militares, saíram do flagrante apresentado como se fossem o algoz”. Aduz, ainda, que “não há em seu conteúdo qualquer ataque pessoal à pessoa de RENATO VIEIRA DAMASCO, mas sim, reprovações a este enquanto Autoridade Policial responsável pela confecção da Ocorrência n.o 4.906/2020-4/PCDF” (ID 44155934 - Pág. 2/4) 5. Consoante documentação juntada aos autos, em nota de repúdio proferida pela associação civil de militares chamada “A Caserna”, a respeito dos fatos ocorridos no dia 12/6/2020 na delegacia e subscrita pelo réu como “Diretor Conselheiro”, consta que “(...) a autoridade competente, ou incompetente (Delegado Renato Vieira Damasco), reverteu o ocorrido e passou a imputar aos heróis militares a prática do crime de tortura”, “(...) e a covardia não é da Polícia Civil e de seus agentes, mas sim de um certo Senhor Renato Vieira Damasco (...)” e “(...) Senhor Renato Vieira Damasco, heróis não desanimam no caos, tampouco com os gritos de um insano” (ID 44155054 - Pág. 15/16, sublinhados nossos). Esse conteúdo foi publicado pelo réu em sua conta pessoal do Instagram (@vitoriobsb) (ID 44155054 - Pág. 18), o que gerou diversos comentários e “curtidas”. Juntada igualmente aos autos a comprovação que o réu publicou em suas redes sociais cópia de representação enviada ao MPDFT, imputando ao autor, pelos fatos supracitados ocorridos em 12/6/2020, a prática dos crimes de falsidade ideológica, denunciação caluniosa, prevaricação, fraude processual, abuso de autoridade e inserção de dados falsos em sistemas de informações (ID 44155054 - Pág. 21/48), o que deu azo à lavratura de boletim de ocorrência pelo autor (ID 44155054 - Pág. 7). 6. A liberdade de manifestação do pensamento é garantida pela Constituição Federal. No entanto, tal direito não é absoluto, na medida em que também está assegurado o direito à honra. A violação do direito à honra enseja indenização por danos morais, conforme disposto no art. 186 do Código Civil: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 7. Neste caso, constata-se que o réu extrapolou seu direito de livre manifestação, efetuando postagens de cunho ofensivo que violaram a honra subjetiva do autor, mas não apenas com o intuito de repudiar o suposto ato praticado pelo autor como delegado, mas sim de prejudicá-lo, insultando-o em suas redes sociais. A alegação de que utiliza suas redes sociais pessoais para “instrumento de consecução do objeto da referida instituição privada (Caserna)”, não se sustenta, porquanto, repise-se, a indigitada “nota de repúdio” exacerbou sua finalidade informativa e reprovadora em razão de seu conteúdo injurioso, cujo intuito foi ofender a honra do autor. Evidenciada, portanto, a violação aos direitos da personalidade do autor/recorrente, porquanto a publicação foi feita com conotação pejorativa e o seu compartilhamento ocasionou consequências sociais e psicológicas deletérias, como piadas e constrangimento perante seus pares, ante a violação de sua honra e imagem, além de insuflar a comunidade contra o autor. 8. Eventual ilegalidade na condução do procedimento de prisão em flagrante (ou sua dispensa, como no caso em tela) pelo autor, no exercício de sua função como delegado, deveria ser comunicada às autoridades competentes para a devida apuração, e não apregoada nas redes sociais, notadamente no perfil pessoal do réu, com injúrias ao autor, cujo nome completo foi declinado diversas vezes e sem que a este fosse dada a oportunidade de fornecer sua versão para os fatos, o que apenas realça o caráter ofensivo e difamatório da publicação. Caracterizada, pois, a conduta ilícita, a constituir elemento idôneo para a responsabilização do réu. 9. Saliente-se, por oportuno, despicienda a comprovação da intenção de macular a imagem ou a própria prova do dano porque sempre que ocorrer ofensa injusta à dignidade da pessoa humana restará configurado o dano moral, não sendo necessária a comprovação de dor e sofrimento, por se tratar de dano moral in re ipsa (REsp 1.292.141-SP). 10. Assim, impõe-se a reforma da sentença para condenar o réu a reparar os danos morais. O valor da reparação não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo por ser impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visar punir a conduta do agente causador do dano, a fim de imprimir a ele efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir. 11. Em atenção às diretrizes acima elencadas e a condição financeira do réu, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$ 5.000,00 não se mostra excessivo, devendo ser arbitrado. 12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. 13. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 14. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido. O recorrente aponta violação ao artigo 5o, incisos IV, IX, XIII, XVII, XVIII e XIX da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão vergastado viola o direito à livre manifestação do pensamento e a vedação ao anonimato. Afirma que a obrigação de reparação extrapatrimonial, em razão da elaboração de uma nota de repúdio publicada em da Associação CASERNA, restringe o direito constitucional de expender críticas ao trabalho das autoridades e dos agentes do Estado. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal concluiu que o recorrente excedeu seu direito fundamental à livre manifestação do pensamento e, para ultrapassar este entendimento, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal